Tribunal: TJSP
Processo: 2030437-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de incidência de correção monetária sobre as astreintes, para a recomposição do poder de compra da moeda corroída pela inflação, mas não de juros

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de incidência de correção monetária sobre as astreintes, para a recomposição do poder de compra da moeda corroída pela inflação, mas não de juros moratórios, sob pena de configurar indevido "bis in idem". Cobrança do saldo remanescente a título de indenização por danos materiais que não se confunde com a mera atualização monetária do valor já depositado nos autos pela executada. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*